Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVA HIPOTECA SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. HIPOTECA PARA GARANTIA DE DÍVIDA FUTURA. CABÍVEL. VALOR MÁXIMO DO CRÉDITO DETERMINADO. VALOR DO DÉBITO INFERIOR AO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. CABIMENTO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.476 do Código Civil, é permitido que o dono do imóvel constitua outra hipoteca sobre o bem, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor. No entanto, o credor da segunda hipoteca não poderá executar o bem antes de vencida a primeira hipoteca.
2. É permitido, nos termos do Código Civil, que a hipoteca seja constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, devendo ser determinado o valor máximo do crédito a ser garantido, conforme ocorrido nos presentes autos.
3. Não se verifica inutilidade na penhora quando, mesmo após a atualização do valor do limite de crédito, pelo índice INPC, a contar da data do contrato indicada no registro do imóvel, o valor atualizado for razoavelmente inferior à avaliação do bem.
4. Recurso conhecido e provido.